Tribunal: TJSP
Processo: 2017590-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Declaratória de inexigibilidade de débito. Pretensão à suspensão de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante. Requisitos para a concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do art. 300, do CPC. Contratação negada. Descontos incidentes sobre verba de caráter alimentar. Possibilidade de reversão da medida. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Declaratória de inexigibilidade de débito. Pretensão à suspensão de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante. Requisitos para a concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do art. 300, do CPC. Contratação negada. Descontos incidentes sobre verba de caráter alimentar. Possibilidade de reversão da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.